Tribunal: TJMT
Processo: 1079688-14.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079688-14.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO CARDOSO ALVES - CPF: 967.465.561-15 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX - CNPJ: 45.853.976/0001-45 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro.

2.

O agravante sustenta excesso de rigor formal e alega incapacidade financeira momentânea, requerendo o afastamento da deserção ou a concessão da gratuidade da justiça.

3.

O pedido de gratuidade foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência, tendo sido oportunizadas diversas intimações para regularização, sem atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da possibilidade de conhecimento de recurso de apelação quando ausente o preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro e indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

6.

O sistema processual admite a regularização do preparo, inclusive com recolhimento em dobro, o que foi oportunizado à parte recorrente.

7.

A inércia do recorrente, mesmo após sucessivas intimações, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

8.

A ausência de comprovação da hipossuficiência afasta a concessão da gratuidade da justiça.

9.

Não há excesso de rigor formal, mas observância das regras processuais e garantia de oportunidade para saneamento do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, configura deserção. 2. Indeferida a gratuidade da justiça por falta de comprovação da hipossuficiência, incumbe à parte recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt nº 1000665-77.2024.8.11.0033, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026, publ. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por FABRICIO CARDOSO ALVES contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, deixou de conhecer do recurso em razão da deserção, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em excessivo rigor formal ao impedir o conhecimento da apelação, em afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito, do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição.

Alega que interpôs regularmente o recurso de apelação visando à reforma da sentença, tendo sido posteriormente intimado para recolher o preparo em dobro, o que não foi realizado no prazo assinalado, circunstância que ensejou o reconhecimento da deserção. Argumenta, contudo, que a ausência de recolhimento não decorreu de desídia, mas de momentânea incapacidade financeira.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação, a fim de que seja afastada a deserção, e o regular processamento da apelação, ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se em verificar se merece reforma a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da ausência de preparo recursal, sendo reconhecida a deserção.

Consta do histórico processual que o recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, oportunidade em que lhe foi concedido prazo para comprovar a alegada hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentação. Contudo, o apelante deixou de juntar qualquer documento capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, circunstância que levou ao indeferimento do benefício e à determinação para recolhimento do preparo recursal.

Posteriormente, o apelante apresentou manifestação requerendo a reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, sendo o pedido indeferido, com a determinação do pagamento do preparo recursal.

Diante da persistente ausência de regularização, foi determinada a intimação do apelante para recolher o preparo recursal em dobro, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

Apesar da expressa advertência, o recorrente permaneceu inerte, circunstância certificada nos autos, o que levou ao reconhecimento da deserção e ao não conhecimento do recurso de apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.007 do Código de Processo Civil (id 351069394).

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso de rigor formal na decisão agravada. Ao contrário, observa-se que o recorrente foi sucessivamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, tendo sido oportunizadas diversas oportunidades para regularização da situação processual.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja comprovação deve ocorrer no momento da interposição do recurso, conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A ausência de recolhimento, mesmo após a concessão de prazo para regularização, conduz necessariamente ao reconhecimento da deserção.

Importa ressaltar que o próprio sistema processual assegura mecanismos de superação de vícios formais, como a concessão de prazo para saneamento, o que foi efetivamente observado no caso. Todavia, a parte recorrente permaneceu inerte mesmo após sucessivas determinações judiciais, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade da justiça e a regular intimação da parte para comprovar hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas, conduz ao reconhecimento da deserção do recurso, por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. (...) A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferida a gratuidade da justiça e oportunizada a comprovação da hipossuficiência, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.” (TJMT, N.U 1000665-77.2024.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026, publicado no DJE em 25/02/2026).

Tal orientação aplica-se integralmente ao caso concreto, no qual o agravante foi sucessivamente intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira e para promover o recolhimento do preparo recursal, permanecendo inerte, circunstância que impõe a manutenção da decisão que reconheceu a deserção da apelação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026